Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-92.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800001-92.2022.8.14.0105

APELANTE: PEDRO AUGUSTO NASCIMENTO DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA FRACIONADAS. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE MERCANCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena definitiva de 02 anos, 01 mês e 27 dias de reclusão e 221 dias-multa, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação provisório e pelo laudo toxicológico definitivo que atestou a apreensão de 4,644 g de maconha e 4,532 g de cocaína.

4. A autoria decorre da prova testemunhal colhida sob contraditório, notadamente do depoimento do policial militar responsável pela abordagem, que relatou ter surpreendido o apelante no interior do banheiro de estabelecimento festivo no momento em que repassava substância entorpecente a terceiro.

5. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, inexistindo demonstração de animosidade ou má-fé dos agentes.

6. As circunstâncias da apreensão indicam finalidade mercantil, pois o entorpecente estava fracionado em diversas porções individuais e o acusado foi surpreendido realizando repasse da substância a outro indivíduo.

7. O crime de tráfico de drogas possui natureza de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, prescindindo da comprovação de efetiva mercancia.

8. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige análise conjunta da natureza e quantidade da droga, do local e das circunstâncias da apreensão, da conduta e das condições pessoais do agente, nos termos do § 2º do referido dispositivo.

9. No caso concreto, o fracionamento das drogas, o local da abordagem (banheiro de casa de shows durante evento festivo) e o flagrante repasse a terceiro evidenciam destinação à difusão ilícita, afastando a tese de consumo próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais prestados em juízo possuem validade probatória para fundamentar condenação quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos.

2. O fracionamento da droga e as circunstâncias da apreensão constituem elementos aptos a demonstrar a destinação mercantil do entorpecente, ainda que a quantidade apreendida não seja expressiva.

3. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal exige análise das circunstâncias previstas no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, sendo inviável quando o conjunto probatório indica finalidade de difusão ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 984.346/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. do TJSP), Sexta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 28.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
PEDRO AUGUSTO NASCIMENTO DE ABREU
, em face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCORDIA DO PARÁ
, que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e ao pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo após substituída por duas penas restritivas de direito.

Consta dos autos que, no dia 01 de janeiro de 2022, por volta das 03h, policiais militares realizavam diligências no estabelecimento denominado “Cabanas Clube”, situado no município de Concórdia do Pará, quando receberam denúncias de frequentadores do local acerca da possível comercialização de substâncias entorpecentes no interior do banheiro masculino do referido estabelecimento. Ao procederem à averiguação, localizaram o nacional
PEDRO AUGUSTO NASCIMENTO DE ABREU
, o qual se encontrava portando uma embalagem plástica contendo substância em pó de cor branca, sendo posteriormente encontradas em seu poder outras três embalagens plásticas contendo material semelhante à cocaína, três porções de substância vegetal análoga à maconha, além da quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em espécie.

Conduzido à unidade policial, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00117/2022.100001-0, sendo colhidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e do próprio conduzido. Em seu interrogatório,
PEDRO AUGUSTO NASCIMENTO DE ABREU
afirmou ter adquirido as substâncias na cidade de Belém, nas proximidades do mercado Ver-o-Peso, pelo valor aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais), sustentando que o material destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal, declarando ainda ser usuário de drogas desde os 14 anos de idade.

Durante a fase policial foram formalizados o auto de exibição e apreensão das substâncias e o auto de constatação provisória de entorpecente, no qual se consignou, após exame macroscópico, tratar-se de substâncias com características compatíveis com cocaína em pó e maconha, tendo sido posteriormente requisitada perícia definitiva para confirmação técnica da natureza dos materiais apreendidos.

Encaminhados os autos ao Poder Judiciário, o feito passou a tramitar perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, ocasião em que o Ministério Público do Estado do Pará, ao analisar os elementos coligidos, manifestou-se no sentido de que as circunstâncias do fato poderiam indicar situação que extrapola o mero consumo pessoal, requerendo o aprofundamento das investigações para adequada apuração da eventual prática do crime de tráfico de drogas.

Após o regular processamento do feito e a realização dos atos processuais pertinentes, foi proferida sentença pelo Juízo de primeiro grau, que analisou o conjunto probatório constante dos autos e reconheceu a responsabilidade penal do acusado, concluindo pela prática da infração prevista na Lei de Drogas, nos termos delineados na decisão, com a consequente aplicação das medidas legais cabíveis.

Irresignada com o decisum, a defesa de
PEDRO AUGUSTO NASCIMENTO DE ABREU
interpôs o presente recurso de apelação criminal, sustentando, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a conclusão adotada na sentença, argumentando que as substâncias apreendidas destinavam-se exclusivamente ao consumo pessoal do recorrente, inexistindo elementos concretos capazes de demonstrar a prática de tráfico de drogas. Aduz, ainda, que as circunstâncias da abordagem policial e a quantidade de substância apreendida não seriam suficientes para afastar a tese defensiva, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da tese defensiva apresentada.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público de Primeiro Grau pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância revisora restringe-se à análise da correção da sentença que
condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, fixando-lhe a pena definitiva de
02 anos, 01 mês e 27 dias de reclusão e 221 dias-multa
, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese:

a) a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por alegada insuficiência de provas quanto à autoria e destinação mercantil da droga;

b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a substância apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal.

Passo à análise.

II.1 DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que não há elementos suficientes para comprovar que o apelante praticava o tráfico de drogas, razão pela qual requer sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 18466129), pelo Laudo de Constatação Provisório (ID 18466129) e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 18466141), que atestou a apreensão de 4,644 g de maconha e 4,532 g de cocaína, substâncias classificadas como entorpecentes.

No tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se igualmente consistente.

Conforme se extrai da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, o policial militar
RÔMULO DA CRUZ NAPOLEÃO
, responsável pela abordagem, declarou que foi acionado por frequentadores da festa realizada no estabelecimento denominado “Cabanas Clube”, os quais relataram a ocorrência de venda de drogas no interior do banheiro masculino.

Ao dirigirem-se ao local indicado, os policiais surpreenderam o apelante no momento em que repassava substância entorpecente a outro indivíduo, sendo posteriormente encontrada em sua posse quantidade adicional de drogas já fracionadas.

Tal depoimento mostra-se coerente, firme e harmônico, não havendo qualquer elemento que indique animosidade entre o policial e o acusado ou eventual intenção de incriminá-lo injustamente.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores reconhece que os depoimentos de policiais possuem plena validade probatória, desde que prestados em juízo e em consonância com os demais elementos dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Além disso, cumpre observar que o apelante foi surpreendido em circunstâncias típicas da atividade de tráfico, circunstância que reforça a conclusão adotada na sentença.

A droga encontrava-se fracionada em diversas porções individuais, circunstância que, aliada ao relato policial de repasse da substância a terceiro, evidencia finalidade mercantil.

Importa destacar que o delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas possui natureza plurinuclear, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal para a configuração do crime.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I.Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente a ordem de ofício para reduzir a pena de 2/3 (dois terços) fixando a pena definitiva do crime de tráfico de drogas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com a redução da multa para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

2. O recorrente sustenta a necessidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da mesma lei).

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a conduta do recorrente pode ser desclassificada de tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias fático-probatórias do caso.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi mantida, pois a prova colhida nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, destacando a quantidade e natureza da droga, as circunstâncias da apreensão e a destinação a terceiros.

5. A jurisprudência desta Corte afirma que a subsunção típica prescinde da efetiva prática de atos de mercancia, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal.

6. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A subsunção típica do crime de tráfico de drogas prescinde da efetiva prática de atos de mercancia. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33;

Código Penal, art. 33, § 2º, alínea "c"; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.803.460/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/09/2022.

(STJ - AgRg no HC n. 984.346/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) (grifo nosso)

Portanto, o conjunto probatório revela-se sólido e convergente, não havendo qualquer espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A condenação, portanto, mostra-se devidamente fundamentada.

II.2 DA TESE SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS

Subsidiariamente, pleiteia a defesa a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A distinção entre o tráfico de drogas e o porte para consumo pessoal deve ser realizada com base nos critérios estabelecidos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas, segundo os quais o julgador deve considerar:

a) a natureza e quantidade da substância apreendida;

b) o local e as condições em que se desenvolveu a ação;

c) as circunstâncias sociais e pessoais do agente;

d) sua conduta e antecedentes.

No caso concreto, tais elementos conduzem inequivocamente à conclusão de que a droga destinava-se à difusão ilícita.

Primeiramente, destaca-se que as substâncias apreendidas estavam fracionadas em sete embalagens individuais, circunstância comumente associada à atividade de comercialização de entorpecentes.

Além disso, o apelante foi surpreendido em ambiente festivo, no interior de banheiro de casa de shows, local conhecido pela ocorrência de tráfico em pequena escala, e, conforme relato testemunhal, realizava repasse de droga a outro indivíduo no momento da abordagem policial.

Tais circunstâncias afastam a tese defensiva de consumo próprio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fracionamento da droga e as circunstâncias da apreensão constituem elementos aptos a demonstrar a finalidade mercantil do entorpecente, ainda que a quantidade apreendida não seja expressiva.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta que, para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, seria necessária a demonstração de uma estrutura organizada, dotada de estabilidade e permanência, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, argumenta que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem sua destinação ao tráfico, não seria suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. O acórdão recorrido fundamentou a configuração do delito de organização criminosa com base em elementos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, evidenciando estrutura hierarquizada e divisão de tarefas no grupo criminoso, vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram que a droga apreendida possuía destinação mercantil, com base em múltiplos elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para a configuração dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, considerando os argumentos da defesa sobre a ausência de estrutura organizada e a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC.

6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A pretensão absolutória exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

Diante desse panorama probatório, conclui-se que a sentença recorrida analisou corretamente os elementos constantes dos autos, reconhecendo a prática do delito de tráfico de drogas.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026